Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-58.2017.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-58.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PATRICIA JACOB - CPF: 150.344.468-63 (APELADO), LUCIANA FERNANDES RABELO - CPF: 793.256.701-78 (ADVOGADO), MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - CPF: 011.139.941-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - APÓLICE QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE SEGURO PARA O CASO DE DOENÇA GRAVE – NEGATIVA DE COBERTURA – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA DOENÇA CARDÍACA GRAVE – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA MANITDA – APELO DESPROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição ânua da ação de cobrança relativamente ao contrato de seguro de acidentes pessoais corresponde à data em que o segurado toma ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, nos moldes da Súmula nº 278 do STJ. 2.
As cláusulas das condições gerais do seguro devem ser redigidas nos moldes da Lei Consumerista, devendo, ainda, serem respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo constante da avença, a fim de evitar desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor. 3. A
conclusão do laudo médico judicial perfaz a condição estabelecida na cláusula contratual, que exige, para que a indenização securitária seja paga, a ocorrência de doença grave
.
4.
O prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ITAÚ SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente por Doença c/c Danos Morais
” (Proc. nº 1000455-58.2017.8.11.0037), ajuizada contra a Seguradora/apelante por PATRICIA JACOB, julgou o pedido procedente, para condenar a requerida “
ao pagamento de indenização decorrente do contrato de seguro (Apólice nº 1.93.004705747)
por doença grave, no valor de R$ 31.296,88, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da celebração do contrato e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 22776154 - Pág. 1/8).

A Seguradora/apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, pois, segundo diz, “a ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”, e que “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”, não havendo dúvidas quanto à ocorrência da prescrição.

No mérito, sustenta que a patologia que acometeu a segurada não é abrangida pela cobertura contratada, o que foi totalmente ignorado pelo MM. Juiz, impondo-lhe indevidamente o ônus de indenizar a apelada por enfermidade sequer mencionada na apólice, devendo ser respeitado o limite da contratação.

Prequestiona os artigos de lei ventilados no apelo para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores. Pede, assim, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja acolhida a preliminar de prescrição; alternativamente, busca o reconhecimento de improcedência do pleito indenizatório autoral.

Nas contrarrazões de ID 22776162 a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2.019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de Prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Considerando que a presente ação envolve contrato de seguro de vida, aplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, "b", do CC:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano: (...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; ”

Nos termos da Súmula 278 do STJ, “
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

Na hipótese, o prazo prescricional para a pretensão indenizatória da apelada é de um ano, devendo-se considerar como marco inicial da contagem do prazo o momento em que ela teve ciência inequívoca da incapacidade, que se deu em

fevereiro/2016
(cf. atestado médico de ID

22776061 - Pág. 2),

e tendo ajuizado a presente ação de cobrança em
fevereiro/2017
,
não há falar em prescrição.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Patricia Jacob contratou em 03.04.2015 a Apólice de Seguro de Vida nº 1.93.004705747,
Seguros de Vida e de Acidentes Pessoais Itaú
, cujas cláusulas contemplam a cobertura securitária de “Doenças Graves e Invalidez Permanente” (cf. doc. ID 22776054); sucedeu, porém, que no dia 27.08.2015, a apelada teve um episódio repentino
de morte súbita de origem cardíaca, interrompida depois de 15 minutos com uso de desfibrilador, mas, permaneceu em coma por mais de 30 dias, tendo sido submetida a uma traqueostomia e implantação de cardiodesfibrilador, permanecendo

sob cuidados médicos até fevereiro/2016.

Por este fato, a autora/apelada formulou requerimento administrativo para recebimento do seguro contratado, contudo, obteve negativa de cobertura sob a alegação de que ela “
apresentou quadro de morte súbita abortada (...) e nos termos das condições gerais do seguro contratado, a doença apresentada não está incluída dentre as doenças cobertas pela cláusula de doenças graves
” (cf. doc. ID 22776055 – Pág. 1), por este fato, a apelada ajuizou a presente ação objetivando o recebimento da verba indenizatória que alega fazer jus.

A sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Inobstante haja menção ao recebimento e leitura das Condições Gerais do Seguro, tal disposição não supre a imprescindível transcrição do rol taxativo no instrumento assinado pela consumidora.

A omissão implica na nulidade de exclusão de quaisquer tipos de doença grave, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.339.503 - RS (2018/0195178 -2) RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI).

Resta perquirir, portanto, apenas a classificação de “doença grave” da patologia acometida pela autora, cujo diagnóstico apontou morte súbita abortada (CID 10 I 46.1 – Morte Súbita (de origem) cardíaca).

Apesar do relatório médico oriundo da Unidade de Cardiologia do Hospital de Base do Distrito Federal apontar o diagnóstico de morte súbita abortada (CID 10 I 46.1 – Morte Súbita (de origem) cardíaca ), apenas fazendo menção às intercorrências identificadas pelos CIDs I 499 / J15 / N39 / Z43 e G93.4, o assistente técnico da parte requerida apontou como patologia, em seu parecer, a arritmia cardíaca Classe II na NYHA, não considerada cardiopatia grave , já que não é enquadrada na cobertura de doenças crônicas em estágio avançado.

Aos discorrer sobre os parâmetros para o enquadramento como Cardiopatia Grave, segundo os critérios constantes do Consenso Nacional de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiopatia (SBC), afirmou que a cardiopatia crônica é grave quando limita, progressivamente, a capacidade física, funcional e profissional, não obstante tratamento clínico e/ou cirúrgico adequado, ou quando pode induzir à morte prematura, classificando como Cardiopatias Graves aquelas enquadradas nas classes III e IV da classificação da New York Heart Association (NYHA).

Subsumindo os sintomas à classificação, afirmou que as doenças cardíacas que a periciada é portadora são classificadas como Classe II pela NYHA, concluindo que as doenças diagnosticadas lhe causam incapacidade apenas parcial para atividades laborais de forma permanente.

A conclusão do silogismo parece equivocada, já que o assistente técnico considerou, ao que tudo indica, as sequelas decorrentes da morte súbita abortada e não a patologia preexistente que desencadeou o evento (morte súbita abortada). Como já mencionado, o relatório médico oriundo da Unidade de Cardiologia do Hospital de Base do Distrito Federal apontou o diagnóstico de morte súbita abortada (CID 10 I 46.1 – Morte Súbita (de origem) cardíaca).

A patologia cardíaca precursora, evidentemente, não pode ser considerada sem gravidade, já que resultou em risco concreto de morte, abortada por manobras médicas tempestivas.

Nota -se, portanto, que a patologia atende aos critérios do Consenso Nacional de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiopatia (SBC), já que teve potencial, ainda que pontual, para induzir à morte prematura, conforme parecer do assistente técnico.

Temos, portanto, o seguinte silogismo: 1) Premissas: 1.1) o rol taxativo de cobertura deve ser apresentado ao consumidor de forma expressa, no instrumento contratual por ele subscrito; 1.2) A omissão implica na nulidade de exclusão de qualquer tip o de doença grave, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça; 2) Conclusão: é devida a indenização securitária por doença grave, tendo em vista que não há qualquer informação acerca do rol taxativo de cobertura na proposta de seguros assinada pela autora.

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Patrícia Jacob em face da Itaú Seguros S/A e condeno a parte requerida ao pagamento de indenização decorrente do contrato de seguro apólice 1.93.004705747, por doença grave, no valor de R$ 31.296,88 (trinta e um mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) , acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da data da celebração do contrato (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017) e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação.

Inconformada a apelante defende que
o mal sofrido pela parte autora é risco que não encontra amparo em cobertura do contrato de seguro,
requisito indispensável para configurar o dever de indenizar
.

As cláusulas das condições gerais do seguro devem ser redigidas nos moldes da Lei Consumerista, devendo, ainda, serem respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo constante da avença, a fim de evitar desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor.

Conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Na hipótese, verifica-se que a “Apólice de Seguro – Coberturas Contratadas”, prevê o pagamento de indenização para “Doenças Graves” no valor de R$ 31.296,88, com carência de “0 dias”, vigente de 03.04.2015 até 03.04.2016 (cf. doc. ID 22776050 - Pág. 1/2).

O relatório da perícia médica judicial constante dos autos, descreve o quadro o clínico da autora nos seguintes termos:

Em 27.08.2015, enquanto a Autora participava de um congresso em Brasília, teve um episódio repentino de “morte súbita ”. Foram necessárias manobras de ressuscitação que duraram cerca de 15 -20 min e utilizado foi um desfibrilador. Relata que por 30 dias permaneceu em coma profundo, tendo sido submetida a uma traqueostomia e à implantação de um cardiodesfibrilador na mesma cidade (SIC).

(...).

A autora
realiza acompanhamento médico bimestral com Dr. Leandro Washington. Tem dificuldades na escrita, concentração, nesse campo também relata que foi acometida sua memória recente.

Atualmente se queixa de perda de memória, dificuldades para escrita e concentração. Contou que está conseguindo trabalhar, contudo somente com “meia carga” (anterior a doença trabalhava período integral).

Ao oferecer o pagamento de indenização por “Doença Grave”, espera-se que seja coberta as enfermidades que, por óbvio, colocam em risco a existência do contratante, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, já que a autora/apelada foi acometida de
morte súbita decorrente de insuficiência cardíaca que levou a perda total de consciência e somente não evoluiu para morte porque foi socorrida imediatamente; portanto, é inquestionável a gravidade da doença cardíaca da qual a autora foi diagnosticada, já que a coloca sob alto risco de morte súbita ou progressiva falência dos órgãos, entre outros problemas;
mesmo porque, quando se contrata um seguro normalmente se busca uma cobertura abrangente, descurando-se de especificidades acerca das inúmeras hipóteses de exclusão da cobertura unilateralmente impostas pelas seguradoras e que, por vezes, contrariam a própria destinação maior do contrato aderido.

Assim, não é crível que a segurada exclua eventual indenização em caso de doença grave quando ela mesma, em suas cláusulas, prevê a possibilidade de pagamento em situações em que a enfermidade coloca em risco a vida da contratante, sendo, portanto, devida a verba indenizatória no presente caso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença objurgada.

Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020